Tribunal: TJMT
Processo: 1023922-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023922-07.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), DRACENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 14.936.330/0001-06 (AUTOR), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AUTOR), CARLOS ROBERTO TRAVAGINI - CPF: 304.571.901-59 (REU), NADIR RODRIGUES VARGAS - CPF: 393.941.581-20 (REU), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFINANTES. FALTA DE INTIMAÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Os autores alegam nulidade da sentença por ausência de citação pessoal dos confinantes, falta de intimação das Fazendas Públicas (União, Estado e Município) e do Ministério Público, além de erro de fato, conforme os incisos V e VI do art. 966 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) se há carência da ação por falta de pressuposto processual em razão de suposta irregularidade na representação da empresa Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda.; (ii) se os autores possuem legitimidade ativa para a ação rescisória; (iii) se a via eleita, a ação rescisória, é adequada para rediscutir posse e propriedade; (iv) se a ausência de citação pessoal dos confinantes configura nulidade absoluta; e (v) se a falta de intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público no processo de usucapião e o erro de fato justificam a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3.

Rejeita-se a preliminar de carência da ação por suposta irregularidade na representação processual da empresa autora, porque o inventariante do espólio e administrador provisório da empresa, possui legitimidade para representar a empresa autora até a formalização da partilha.

4.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando-se que os autores têm interesse jurídico na demanda, em razão de seu direito possessório sobre o imóvel registrado sob a Matrícula no 2.036, que faz divisa com a área usucapida.

5.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a ação rescisória é o instrumento adequado para discutir nulidades processuais que podem ter comprometido o contraditório e a ampla defesa na ação originária.

Mérito

6.

A ausência de citação pessoal dos confinantes viola o art. 246, §3o, do CPC, que impõe a citação direta dos proprietários de imóveis confinantes em ações de usucapião. A citação por edital, realizada no caso, só é admissível quando esgotadas as tentativas de citação pessoal, o que não foi observado.

7.

A falta de intimação das Fazendas Públicas (União, Estado e Município) e do Ministério Público, exigida em ações de usucapião para proteção de interesses fiscais e patrimoniais, configura vício processual nos termos do art. 178, I, do CPC.

8.

A sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao presumir que as citações e intimações necessárias haviam sido regularmente realizadas. O art. 966, §1o, do CPC permite a rescisão da decisão quando fundada em erro de fato, ou seja, quando se considera como existente um fato inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A ausência de citação pessoal dos confinantes em ação de usucapião, quando identificados, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 246, §3o, do CPC.

A falta de intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público em ações de usucapião judicial constitui vício processual que justifica a rescisão da sentença, conforme o art. 178, I, do CPC.

Erro de fato que implica a admissão de fato inexistente ou a consideração de inexistência de fato ocorrido permite a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §3o; 178, I; 966, V e VI; 966, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 391; TJSP, Apelação Cível no 1000078-04.2018.8.26.0177, Rel. Vito Guglielmi, j. 10.06.2022; TJ-MG, AC no 10000220612782001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
DRACENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM,
com objetivo de rescindir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de n.o 0002139-97.2015.8.11.0039, ajuizada por
CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS
, ora requeridos, em face de
VALTER LUIS CABASSA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel objeto da atual Matrícula 4.545, do CRI de São José dos Quatro Marcos (registro anterior no CRI de Mirassol D’Oeste-MT).

Para tanto, nos termos do artigo 966, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, sustenta que o Juiz sentenciante, ao proferir a sentença rescindenda, além de violar os artigos 178, inciso I, e 246, §3o, do mesmo diploma processual, incorreu em erro de fato.

Assim, reclamam a nulidade absoluta da ação de usucapião por ausência de citação dos confinantes (artigo 246, §3o, do CPC); nulidade frente a ausência de citação dos representantes da fazenda pública da União, Estado e Município; nulidade frente intimação do Ministério Público (violação ao artigo 178, I, do CPC) (id 189437657).

Dizem que o mapa acostado na inicial da usucapião (fl. 29) é diverso da realidade, porque a parte requerida, ora autores, não foram citados propositalmente, na medida em que são os detentores da posse e domínio do imóvel Matriculado sob o no 2036, do CRI de São José do Quatro Marcos-MT.

Asseguram que o imóvel foi adquirido pelo Sr. Bolivar Bufulim em 28-07-1993, no qual fora edificado o restaurante, sobre cuja porção de terras os requeridos postulam a usucapião. Mencionam que, embora não tenham efetuado a averbação da área na matrícula, o imóvel apontado nos autos de origem é de sua propriedade há mais de 29 anos.

Salientam que os requerentes dos autos de origem, ora requeridos, não comprovaram os requisitos da usucapião, como por exemplo a posse no imóvel, benfeitorias realizadas ou o pagamento de IPTU.

Ressaltam que, caso fosse observado o trâmite regular do processo, o resultado seria a improcedência do pedido formulado na inicial dos autos de origem.

Pedem a procedência da ação com a rescisão da sentença de procedência da AÇão de Usucapião no 0002139-97.2015.8.11.0039, a fim de que outra seja proferida, observados os dispositivos legais violados.

Devidamente citados, os aqui requeridos
CARLOS ROBERTO TRAVAGINI E NADIR VARGAS,
apresentaram defesa em que, preliminarmente, alegaram carência da ação por falta de pressuposto processual; inadequação da via eleita e ausência de legitimidade e interesse de agir (artigo 485, VI, do CPC). Requerem a realização de prova pericial no local dos imóveis. No mérito, postulam a improcedência da ação (id 162798182).

Na Impugnação à Contestação, os autores justificam a legitimidade ativa por força do instituto da
saisine
e do estado de indivisibilidade da herança autos no 1031779-54.2017.8.11.0041.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer
frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 199683155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA DRACENA INDÚSTRIAS & COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA

Os Requeridos levantam a preliminar de carência da ação, alegando suposta irregularidade na representação processual da empresa Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda., coautora da presente demanda.

Argumentam que, embora o quadro societário seja composto por Bolivar Bufulin e Maria Angélica Aschar Bufulin, a procuração juntada em nome da empresa foi assinada apenas pelo Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim, na qualidade de inventariante do Espólio de Bolivar Bufulin, sem que haja representação expressa da sócia Maria Angélica Aschar Bufulin. Com base nesse argumento, pleiteiam a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, é importante destacar que o Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim, na qualidade de inventariante do Espólio de Bolivar Bufulin, atua como representante legítimo da pessoa jurídica Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda., uma vez que o espólio detém participação societária na empresa, conforme estabelecido pelo contrato social anexado aos autos.

Sabe-se que na ausência de partilha formalizada, é função do inventariante zelar pelos bens e interesses do espólio, incluindo a representação das quotas sociais que integram o patrimônio inventariado.

Além disso, após o saneamento do processo e diante das determinações deste Juízo, a parte Autora cumpriu integralmente o comando judicial, juntando aos autos o contrato social e suas respectivas alterações (IDs 21502672, 215102679, 215102683 e outros), demonstrando a composição societária e a situação administrativa da empresa.

Além disso, foi comprovado que, na ausência de formal de partilha definitivo, o Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim, exerce provisoriamente a administração da empresa Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda. Referido exercício provisório foi reconhecido na ação de inventário no 1031779-54.2017.8.11.0041, que tramita perante o juízo competente, inclusive com autorização para realização de atos em benefício do espólio, como a alienação de imóveis para a quitação de débitos pendentes (id 225919157).

Embora os requeridos aleguem que o inventário no 1031557-86.2017.8.11.0041, no qual o Sr. Ricardo foi nomeado inventariante, foi extinto por ausência de andamento (ID 218097689), tal fato não impede a continuidade da representação processual.

A partilha dos bens do espólio foi remetida ao inventário no 1031779-54.2017.8.11.0041, onde o Sr. Ricardo continua exercendo as funções de inventariante e onde foram formalizados os acordos de partilha entre os herdeiros Maria Angélica (também sócia da autora Dracena) e Ricardo Augusto.

Observa-se que referido acordo atribui ao Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim o direito sobre os imóveis objeto da lide, além da administração provisória da empresa autora até a expedição do formal de partilha, que se encontra pendente apenas devido à necessidade de liquidação de débitos tributários, conforme exigido pelo Tema 1.074 do STJ.

Diante das especificidades do caso e considerando a documentação anexada aos autos, fica demonstrado que o Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim, além de exercer a inventariança do espólio, possui acordo de partilha que lhe confere a administração provisória da Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda.

Esse arranjo provisório foi solicitado ao juízo, e a documentação necessária foi devidamente apresentada para fins de regularização da representação processual. Portanto, o fato de a sócia Maria Angélica Aschar Bufulin não ter assinado a procuração não implica, por si só, carência da ação, justamente porque o Sr. Ricardo, na qualidade de inventariante e administrador provisório, ostenta legitimidade para representar a empresa autora até que se conclua a partilha formal.

O artigo 485, inciso IV, do CPC estabelece a extinção do processo sem resolução de mérito apenas nos casos em que houver manifesta ausência de pressupostos processuais ou condições da ação.

No caso em análise, não há irregularidade substancial que comprometa a representação processual da pessoa jurídica autora, uma vez que foi reconhecida a condição de administrador provisório ao inventariante, que detém legitimidade para propor e dar prosseguimento a ações judiciais em defesa dos interesses da empresa, especialmente diante da pendência de formalização da partilha.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de carência da ação
por suposta irregularidade na representação processual, reconhecendo-se a legitimidade do Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim, na condição de inventariante do Espólio de Bolivar Bufulin e administrador provisório da Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda., para figurar no polo ativo da demanda.

É como voto.

II) DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA

Os Requeridos sustentam a ilegitimidade ativa dos Autores para a presente ação rescisória, alegando que a empresa Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda. e o Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim, na condição de representante do espólio de Bolivar Bufulin, não são confinantes do imóvel usucapido, identificado sob a Matrícula no 4.545, e que, tampouco, possuem domínio sobre o referido imóvel. Defendem ainda que todos os confinantes foram validamente citados na ação originária de usucapião e que, portanto, os Autores carecem de legitimidade para figurar no polo ativo da ação rescisória.

Os requeridos defendem que na matrícula no 4.545, com Registro anterior no CRI de Mirassol D'Oeste/MT, sob o no 9.675, figura como proprietário do imóvel o Sr. Valter Luiz Cabassa, sendo certo que todos os confinantes do aludido imóvel, foram citados no processo de origem, o que evidencia a ilegitimidade dos requerentes para figurarem no polo ativo da demanda.

Inicialmente, destaca-se que a Autora Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda. é a detentora da posse e domínio sobre o imóvel registrado sob a Matrícula no 2.036, o que lhe confere interesse direto na demanda.

Assim, a legitimidade ativa dos Autores para a propositura da ação rescisória encontra amparo no artigo 967, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, na medida em que o interesse jurídico decorre de seu direito possessório e da potencial lesão patrimonial decorrente da sentença de usucapião que reconheceu a titularidade de terceiro sobre área confinante, que, argumenta, é a própria área objeto de sua posse/domínio.

A legitimidade ativa da Autora também se consolida pelo contrato de compra e venda firmado entre o Sr. Valter Luiz Cabassa e a Dracena Indústria e Comércio de Café Ltda., datado de 28 de julho de 1993 (documento ID 151306655).

Do referido contrato, colhe-se a descrição do imóvel adquirido, com menção expressa às áreas matriculadas sob os números 9.675 e 9.677, estabelecendo vínculo possessório e dominial sobre o imóvel confinante ao usucapido. Portanto, a relação jurídica estabelecida pelo contrato assegura aos Autores o direito de pleitear a rescisão da decisão que, ao regularizar a posse de terceiro, atinge de modo direto sua esfera jurídica.

No tocante ao argumento dos Requeridos de que todos os confinantes foram validamente citados na ação originária de usucapião, observa-se que tal matéria diz respeito ao mérito da ação rescisória, porquanto implica a verificação da regularidade processual da citação e ocorrência de nulidade no processo de usucapião, não se prestando como fundamento para o afastamento da legitimidade ativa dos Autores.

Em conclusão, os autores ostentam legitimidade ativa para questionar a validade do processo originário diante de possíveis vícios que afetaram sua esfera jurídica.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

III) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PODE SER UTILIZADA PARA RESICUTIR POSSE E PROPRIEDADE

Os requeridos dizem que os autores ajuizaram a presente ação com fundamento em supostas violações aos artigos 178, inciso I e 246, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, devido à não realização da intimação do Ministério Público e à alegada falta de citação pessoal dos proprietários confinantes. Contudo, o que pretendem mesmo é rediscutir a posse e propriedade dos imóveis, o que evidencia a inadequação da via eleita (artigo 485, VI do CPC).

Ocorre que das razões do pedido inicial se visualiza o fundamento de rescisão da sentença com base na violação às normas jurídicas acima declinadas que, por sua vez, se constatadas, podem culminar na procedência da presente ação com reflexos na questão possessória/dominial.

Logo, a discussão não recai pura e simplesmente sobre posse/domínio, como argumentam os requeridos.

Necessário, portanto, verticalizar o enfrentamento da controvérsia, o que se dará com o mérito do pedido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É o voto.

IV) VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se estão presentes os requisitos de procedência da presente Ação Rescisória ajuizada por
DRACENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM.
, em desfavor de
CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS.

Na origem, observa-se que os aqui requeridos Carlos Roberto Travagini e Nadir Rodrigues Vargas propuseram ação de usucapião extraordinário em 2015, em desfavor de VALTER LUIZ CABASSA, sobre o imóvel situado em São José dos Quatro Marcos/MT, registrado sob a matrícula no 4.545 (id 151306658 - pág. 70), ao fundamento de exercício de posse mansa e pacífica por mais de vinte anos, que atenderia aos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião.

Observa-se que foi deferida a citação do requerido e confinantes, bem assim a intimação das Fazenda Públicas e do Ministério Público (id 151306666 - Pág. 24), cuja citação foi fixada no átrio do fórum (id 151306666 - Pág. 42).

Foi nomeado defensor dativo para o requerido Valter Luis Cabassa, cuja defesa foi apresentada por negativa geral (id 151306668 - Pág. 12). Na sequência, houve a impugnação à contestação e, na sequência, fora proferida a sentença de procedência da ação (id 151306668 - Pág. 21/22).

De plano, verifica-se que estão presentes os requisitos de procedência da presente ação, especialmente no que tange a violação ao art. 966, incisos V e VI, do CPC/2015, porque, como frisado acima,
realmente, se observa que, apesar de ter sido determinado pelo Juízo singular, em despacho inicial
(id 151306666 - Pág. 24),

a citação pessoal dos confinantes, a intimação das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município e a vista dos autos ao Ministério Público, tais atos processuais não foram cumpridos como deveriam

Esclareça-se que o artigo 246, § 3o, do CPC, impõe a obrigatoriedade de citação pessoal dos confinantes em ações de usucapião, de modo a garantir que tenham ciência efetiva do processo e a possibilidade de exercer seu direito de defesa, bem como para evitar que eventuais direitos de propriedade sejam decididos sem a devida participação dos interessados.

No caso em análise, verifica-se que os confinantes, dentre os quais o próprio espólio do Sr. Bolivar Bufulin, não foram regularmente citados nos autos da ação de usucapião, porque ao realizar a citação por meio de edital afixado no átrio do fórum, a determinação não foi cumprida, uma vez que o edital é uma forma de citação subsidiária, destinada apenas a casos em que os interessados são incertos, desconhecidos ou inacessíveis.

Assim, a citação dos confinantes por edital, sem esgotar os meios de localização pessoal, viola o disposto no art. 246, comprometendo a validade do ato processual e a integridade do contraditório.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da necessidade de citação pessoal dos confinantes do imóvel usucapiendo para validade do feito, tendo inclusive consolidado seu entendimento na súmula no 391 ao dispor que
"o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião".

Nesse sentido, a jurisprudência:

“USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO DEDUZIDO PELA AUTORA, CONCLUINDO QUE ELA ESTARIA, HÁ CERCA DE TRINTA ANOS, NA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM, COM "ANIMUS DOMINI", HAVENDO-LHE ADQUIRIDO ORIGINARIAMENTE A PROPRIEDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.238 DO CC. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE NÃO SE OBSERVOU A NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS CERTOS NA DEMANDA, QUAIS SEJAM, O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CONFINANTE – CITADO NOMINALMENTE, POR EDITAL; E TERCEIRO A QUEM A AUTORA HAVERIA CEDIDO SUA POSSE SOBRE PARCELA DO TERRENO, CUJA ÁREA SERIA DE 6.939,42 M2. CITAÇÃO EDITALÍCIA GENÉRICA QUE NÃO SUPRE O VÍCIO, IMPASSÍVEL, ALIÁS, DE CONVALIDAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL, DESTARTE, A CITAÇÃO PESSOAL DE TODOS
OS INTERESSADOS CERTOS NA DEMANDA, CONSOANTE O ART. 246, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO BASTASSE, A CITAÇÃO EDITALÍCIA DO CONFINANTE REALIZOU-SE SEM QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA PARA LOCALIZAÇÃO DE SEU PARADEIRO. EXCEPCIONALIDADE DE TAL MODALIDADE FICTA DE CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.” (TJSP; Apelação Cível 1000078-04.2018.8.26.0177; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA - CONFINANTES NÃO IDENTIFICADOS E NEM QUALIFICADOS INTEGRALMENTE - AUSÊNCIA DA CITAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 246, § 3o, do CPC/15, "na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada" -
Os confinantes devem ser devidamente identificados e qualificados na petição inicial para que seja procedida a citação pessoal - É certo que a citação pessoal também deve ser dirigida aos eventuais cônjuges dos confinantes - Diante disso, a ausência de citação de todos os confinantes enseja a nulidade da sentença, o que impõe a sua cassação.”
(
TJ-MG - AC: 10000220612782001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022) (grifei)

Dito isso, uma vez suprimida a participação de partes que poderiam ter interesse direto na decisão acerca da posse e propriedade do imóvel, configura violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que, nos termos do art. 966, V, do CPC, justifica a rescisão da sentença.

Não fosse suficiente, necessário destacar que em ação de usucapião, é necessária a intimação das Fazendas Públicas (União, Estado e Município) e do Ministério Público como requisito indispensável em ações que envolvem interesse público, nos termos do art. 178, I, do CPC.

Pondero que no Código revogado, o CPC de 1973, expressamente previa em seu artigo 943 a necessidade de intimação das Fazendas Públicas no procedimento de usucapião:
“Art. 943. Serão intimados por via postal, para que manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.”

Noutro passo, embora a referida disposição legal
não
tenha sido reproduzida no CPC/2015 a exigência continua a ser válida, como forma de garantir a idoneidade do procedimento.

Note-se, por oportuno, que ao regular o procedimento de usucapião extrajudicial, o CPC/2015 exige de forma expressa a intimação da Fazenda Pública, por meio do artigo 1.071.

Registra-se que não faria o menor sentido respeitar tal exigência somente nos procedimentos extrajudiciais, razão pela qual a doutrina admite a aplicação por analogia da referida disposição legal, conforme lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo curso de processo civil, vol. 3, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 275):

“O CPC de 2015 não prevê mais a necessidade de intimação, no processo de usucapião, das Fazendas Públicas, para que manifestem eventual interesse na causa.
Todavia, por analogia ao procedimento extrajudicial previsto para a usucapião (art. 216-A, § 3o, da Lei 6.015/73), é evidente esta necessidade. De fato, nada justificaria que essa comunicação fosse obrigatória no procedimento extrajudicial, mas não no judicial. Logo, deve-se cientificar a União, o Estado e o Município da pretensão de usucapião oferecido, de modo que esses entes possam manifestar seu interesse na causa no prazo de quinze dias
". (g.n.)

Do exposto, revela-se essencial a intimação do Ministério Público e das Fazendas da União, Estado e Município para que se manifestem acerca de eventuais interesses que possam ter sobre o imóvel em litígio, especialmente no que tange a questões fiscais e à destinação da propriedade.

A ausência de intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público configura falha no procedimento. Tal inobservância também resulta em nulidade, conforme preceitua o art. 279, §1o, do CPC, o que é suficiente para rescindir a sentença e determinar o refazimento dos atos processuais a partir da citação e intimação dos interessados (artigo 966, V, do CPC).

Nesse sentido:

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Nulidade absoluta verificada - Ausência de intimação dos representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município - Sentença anulada de ofício
- Recurso prejudicado.”
(TJSP; Apelação Cível 109965395.2013.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020) (grifei)

“
Ação de usucapião extraordinária
- Sentença de improcedência
Insurgência da parte autora Ausência de intimação das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município para eventual manifestação de interesse na ação de defesa configurado Vício insanável
Cerceamento Especificação de provas não analisada - Dilação probatória de rigor - Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para se apurar o alegado tempo de posse (soma da posse dos antecessores) e determinar a intimação da União, do Estado e do Município - Sentença anulada - Recurso prejudicado.
(TJ-SP - AC: 10017159020208260218 SP 100171590.2020.8.26.0218, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 15/03/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022) (grifei)

De todo o processado, conclui-se que a sentença foi proferida considerando a existência da citação válidas dos confinantes e intimação das fazendas e Ministério Público -, o que, como visto, não ocorreu.

Neste caso, o pedido rescisório se justifica também, com base no artigo 966, §1o, do CPC, isto é, erro de fato, na medida em que a sentença tomou como existente, um fato inexistente.

De acordo com o § 1o do artigo 966 do CPC “
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. S
ENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE USUCAPIÃO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA.
INDICAÇÃO ERRÔNEA DO ENDEREÇO DO IMÓVEL A SER USUCAPIDO.
SENTENÇA QUE DEVE SER RESCINDIDA. PEDIDO PROCEDENTE.

Quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida. Inteligência artigo 966, VIII e § 1o, do CPC.”
(TJSP;

Ação Rescisória 2002665-52.2023.8.26.0000; Relator (a): Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 09/10/2023; Data de Registro: 09/10/2023)

Por fim, pondero que ainda que os aqui requeridos, autores da ação de usucapião aleguem que exerciam a posse mansa e pacífica do imóvel, o conjunto probatório, somado aos vícios processuais mencionados, levanta sérias dúvidas sobre a legitimidade da posse, notadamente porque o Espólio de Bolivar Bufulin também defende que detém a posse legítima do imóvel e que os réus teriam usurpado tal posse, utilizando-se da ação de usucapião para simular a situação de fato.

Por derradeiro, ainda que a análise da posse em si não seja o foco central da presente ação rescisória (o que afasta a pretensão dos requeridos de realização de perícia em sede desta ação), a alegação de eventual ocorrência de simulação reforça a necessidade de garantir a regularidade procedimental e de assegurar que todos os interessados sejam ouvidos no processo, em homenagem ao contraditório, ampla defesa e busca da verdade real.

Ante o exposto, com base no artigo 966, V, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
para rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião no 0002139-97.2015.8.11.0039, com o que determino: i) anulação dos atos processuais a partir da ausência de citação dos confinantes, com a realização de novas citações e intimações de todos os interessados, conforme exige o art. 246, § 3o, do CPC, ii) realização da intimação das Fazendas Públicas (União, Estado e Município) e do Ministério Público, conforme o art. 178, I, do CPC, para que possam manifestar-se nos autos da ação de usucapião; iii) após cumpridas as determinações, seja proferida nova sentença de mérito.

Condenam-se os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC).

Transitada em julgada, determina-se a restituição do depósito a que se refere o inciso II, do art. 968, do CPC, em favor da parte autora (art. 974, caput, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024